Tribunal: TJES
Processo: 5007022-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007022-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: LUCIANO PADILHA NASCIMENTO CAMPOS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Alega a parte autora em síntese que no inicio de março de 2022 a requerida enviou um cartão de crédito que jamais foi desbloqueado. Contudo, houve um débito em sua conta referente a anuidade do cartão, com isso, foi pessoalmente a agência do requerido resolver a questão e nada foi resolvido, havendo, no dia 11/04, sido feita outra cobrança. Posto isso, requer a restituição dos valores pagos, em dobro, bem como indenização por danos morais.

Em sede de sentença: DECRETOU A REVELIA do requerido e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para: a) CONDENAR, o requerido a reparar os danos materiais sofridos pela parte autora no importe de R$146,04 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, tornou-se incontroverso a não solicitação do cartão de crédito pela parte recorrida, bem como que não houve o desbloqueio do plástico ou a utilização para a realização de compra.

Posto isso, analisando os autos, tenho que os débitos de anuidade são indevidos, uma vez que a parte recorrida não utilizou o cartão.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)